Tribunal: TJSP
Processo: 1013220-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013220-81.2019.8.26.0002
Registro: 2020.0000714317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013220-81.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANITA
VICENTE FERREIRA, é apelado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013220-81.2019.8.26.0002
VOTO No 36.698
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTE: ANITA VICENTE FERREIRA (autora)
APELADAS: CAIXA SEGURADORA e CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(rés)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RENATO DE ABREU PERINE
EMENTA:
SEGURO DE PESSOA. Cobertura por morte. Óbito de
segurado. Demanda de viúva. Recusa da seguradora. Nenhuma
correlação, objetiva e subjetiva, a identificar hipótese de má-fé
do segurado (sonegação de moléstia preexistente). Súmula 609,
do Superior Tribunal de Justiça. Juízo de improcedência. Apelo
da autora. Provimento.
VOTO No 36.698
RELATÓRIO
Seguro de vida e acidentes pessoais, demanda de
cônjuge para recebimento de cobertura por morte, juízo de improcedência (fls.
244/246), apela a autora, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 267/293.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1013220-81.2019.8.26.0002
VOTO No 36.698
3
A seguradora, ao dispensar melhor contraste de
informações preliminares, aceitando a contratação, sem ressalvas, dando
ombros à cautela elementar, sequer solicitando exames de rotina, a identificar
possível problema de saúde, preexistente, tese excludente, nesse âmbito,
imputando má-fé ao segurado, não colhe melhor consistência jurídica.
A propósito, enunciado da Súmula 609, do Superior
Tribunal de Justiça, pontifica que “A recusa de cobertura securitária, sob
alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de
exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado”.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar procedente a demanda, condenada a ré no
pagamento da cobertura vigente à data do óbito, com juros de mora, a
partir da citação, à alíquota de um por cento ao mês, também com
correção monetária, da data de recusa na fase de regulação do sinistro.
Somam-se despesas processuais, com honorária do patrono da autora
arbitrada em vinte por cento do valor da condenação, devidamente
atualizada (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
CARLOS RUSSO
Relator